Tribunal: TJSP
Processo: 2032550-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – CDA – ICMS DECLARADO E INADIMPLIDO – exceção de pré-executividade – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DISCUSSÃO A RESPEITO DA incidência E EXIGIBILIDADE do REFERIDO imposto nas atividades da parte executada – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA tutela JURISDICIONAL PARA IMPEDIR E OBSTAR A

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – CDA – ICMS DECLARADO E INADIMPLIDO – exceção de pré-executividade – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DISCUSSÃO A RESPEITO DA incidência E EXIGIBILIDADE do REFERIDO imposto nas atividades da parte executada – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA tutela JURISDICIONAL PARA IMPEDIR E OBSTAR A COBRANÇA TRIBUTÁRIA RELACIONADA A SERVIÇOS DE composição gráfica PERSONALIZADOS – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – PRETENSÃO AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DA COBRANÇA FISCAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. A prova documental produzida nos autos não demonstra, de plano, que o débito, objeto de inscrição e cobrança na presente execução fiscal, diz respeito a operações envolvendo serviços de composição gráfica personalizados, única atividade abrangida na antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deferida na ação declaratória, processo no 002419166-77.2018.8.26.0000, que tramita perante a D. 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 2. O débito tributário em questão foi declarado pela própria contribuinte, em 2.018, a despeito dos efeitos da tutela jurisdicional, antecipados em 2.011, na ação judicial própria. 3. Indispensabilidade da dilação probatória, no caso concreto. 4. Possibilidade, no entanto, de limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o resultado da arguição de constitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Necessidade de recálculo da dívida fiscal, apenas e tão somente, no que exceder o índice dos juros de mora aplicável aos tributos federais. 6. A adequação da CDA, relativamente à aplicação da Taxa SELIC, não acarreta a nulidade, ou então, a desconstituição do título executivo, caracterizando mera operação aritmética. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da exceção de pré-executividade à execução fiscal, apresentada pela parte executada; b) condenação da parte excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor correspondente a 5% do montante da execução. 9. Decisão agravada, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) acolhimento parcial da exceção de pré-executividade à execução fiscal, oferecida pela parte executada; b) determinação tendente ao recálculo do débito tributário, relativamente à incidência dos juros de mora, no que exceder a Taxa SELIC, sem a aplicação da Lei Estadual no 13.918/09; c) exclusão da condenação da parte excipiente ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, parcialmente provido.